Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704969-50.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS FREDERICO SANTOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO CARLOS FREDERICO SANTOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 57850444, autos originários) que, na ação de busca e apreensão de veículo proposta pelo BANCO ITAUCARD S/A, deferiu a liminar, nos seguintes termos: "CARLOS FREDERICO SANTOS (CPF: 159.880.232-15); Nome: CARLOS FREDERICO SANTOS Endereço: SHIS QI 25 Conjunto 14, 01, Setor de Habitações Individuais Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 71660-340 Bem objeto da ação: Marca: FIAT Modelo: MOBI FL LIKE ON 1 Ano: 2017 Cor: VERMELHA Placa: PAX3833 RENAVAM: 01114143305 CHASSI: 9BD341A5XHY465033 [...] Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. [...]. “ O agravante-réu alega que, por motivo de viagem, não efetuou o pagamento da parcela n. 32 do contrato de financiamento do veículo Fiat Mobi, placa PAX 3833, contrato n. 5505422534. Afirma que, no dia 30/12/19, efetuou o pagamento total do financiamento, no montante de R$ 11.518,17, cumprindo a totalidade do contrato de financiamento do seu veículo. Informa que, embora tenha quitado a totalidade do contrato de financiamento, o agravado-autor, indevidamente, propôs ação de busca e apreensão do veículo. Argumenta que a quitação integral do financiamento se deu não só antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, como também da notificação extrajudicial encaminhada, datada de 28/01/20, a qual foi juntada aos autos para justificar e comprovar a suposta necessidade do pedido de busca e apreensão do veículo. Aduz que inexiste mora capaz de ensejar a busca e apreensão do veículo objeto da lide, motivo pelo qual requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada. Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agrava e indeferir o pedido de concessão da tutela de urgência. Preparo (id. 14695865, pág. 3). É o relatório. Decido. Da consulta aos autos originários, vê-se que o MM. Juiz, na presente data, proferiu a seguinte decisão: "O réu interpôs agravo de instrumento e requereu o juízo de retratação alegando que já quitou o contrato de financiamento bancário. Com efeito, o documento de ID 58476268, num primeiro momento, comprova a quitação do contrato final 2534, mesmo indicado na petição inicial. Dessa forma, em face do princípio do poder geral de cautela, suspendo a liminar deferida. À secretaria para diligenciar para o imediato recolhimento do mandado de busca e apreensão. A análise do juízo de retratação será efetuada após oitiva da parte contraria. Ao autor no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos." A análise, pelo MM. Juiz, da alegação de quitação do contrato, com a suspensão da liminar de busca e apreensão, medida impugnada neste recurso, torna-o prejudicado. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de março de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora